Tribunal: TJPA
Processo: 0805960-29.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805960-29.2022.8.14.0401

APELANTE: SUZELLEN VIRGINIA BEZERRA DE CASTRO, VINICIUS BAIA GAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, IV). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, § 4º, IV, do CP, às penas de 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva restou comprovada por documentos bancários e extratos que evidenciam a subtração fraudulenta de valores da conta da vítima, mediante utilização indevida de cartões bancários, circunstância que configura a tipicidade do art. 155, § 4º, IV, do CP.
4. A autoria delitiva encontra respaldo em prova oral colhida sob o crivo do contraditório, bem como nas confissões parciais e nos elementos indiciários convergentes, que demonstram a atuação coordenada dos réus na movimentação e apropriação dos valores subtraídos.
5. A alegação defensiva de insuficiência probatória não prospera, pois o conjunto de provas é harmônico e suficiente para a formação do juízo condenatório, afastando a incidência do art. 386, VII, do CPP.
6. A qualificadora do concurso de pessoas restou caracterizada pela divisão funcional de tarefas entre os agentes, que atuaram de forma consciente e voluntária para a consumação do delito patrimonial.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, IV; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0146258-35.2015.8.14.0083, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 04/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Vinicius Baia Gama e Suzellen Virginia Bezerra de Castro, inconformados com os termos da sentença (ID n° 25267480) que os condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias multa, a ser cumprida em regime aberto e a substituiu por duas restritivas de direitos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4°, IV do Código Penal, interpuseram o recurso de apelação.

Pugna a defesa pela absolvição dos apelantes, alegando a insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP (ID n°

25267502).

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso (ID n° 25267506).

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou improvimento recursal (ID n° 27078934).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, a irresignação não merece acolhida.

A defesa pleiteia pela absolvição dos apelantes, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Pois bem.

Consta da denúncia, que (ID n° 25267316):

Consta dos autos do presente Inquérito Policial que, no dia 02/12/2021, por volta das 13h30, na Avenida Pedro Álvares, entre São Benedito e Angustura, a vítima Mauro Gomes Israel, saindo para conversar com um representante da JBS, deixou sua carteira com cartões de crédito e débito, dos bancos Banpará e Santander, carteira de identidade e de habilitação dentro do veículo, o qual normalmente não deixa trancado. Ocorre que, quando retornou ao seu carro, percebeu que sua carteira e uma mala com roupas e remédios haviam sido subtraídas.

Dessa maneira, a vítima tentou fazer com que seus cartões fossem bloqueados, mas, foi informado que o procedimento apenas seria possível se feito presencialmente. Assim, ela se dirigiu à Agência Banpará de Abaetetuba e foi informado que haviam sido movimentados cerca de R$ 101.000 (cento e um mil reais) em transferências de sua conta, bem como pagamentos de boletos no mesmo dia ao furto.

Durante as investigações, foi identificada uma transferência para a indiciada Suzellen Virgínia Bezerra de Castro, no valor de R$ 25.000,00. Em seu depoimento, a ora denunciada afirma que tem um salão de beleza chamado “SS HAIR” e que, durante um atendimento, sua cliente Prisciete Tavares Pereira, a perguntou se possuía conta no Banpará, para que a ajudasse a movimentar um valor alto. Alegou que, como estava precisando de dinheiro, concordou em fazer essa movimentação, retendo R$ 2.000 pelo favor, e realizando depósitos em nome de Júnior Tavares Pereira, apontado como esposo da cliente mencionada. Ademais, também afirmou que utilizaram a conta de sua prima Tatiane Marques Alves, para transferir o valor de R$ 20.000,00, a qual transferiu o valor para a indiciada.

Tatiane Marques Alves, em seu depoimento, afirmou que sua prima a pediu para que emprestasse sua conta do Banpará, ficando assustada quando viu o valor transferido. Ademais, afirmou que o banco bloqueou R$5.000 oriundos de tal movimentação, por suspeitar de fraude, e que Suzellen a havia informado que se tratava de um dinheiro de uma amiga, mas que não mencionou quaisquer nomes.

Em sede de interrogatório, Gleison Wellington Melo dos Santos confessou a prática do furto realizado com Júnior Tavares Pereira, juntamente de um indivíduo de alcunha “Diabão”, recebendo, posteriormente, o valor de R$ 23.000 (vinte e três mil reais), por sua participação no delito.

Além disso, a equipe policial da 1ª Seccional Urbana da Sacramenta, ao fazer auto de qualificação e interrogatório de Júnior Tavares Pereira, verificaram que se tratava de um nome falso, sendo Vinicius Baia Gama a real identidade do denunciado. Em seu interrogatório, o indiciado confessou a prática de furto, assim como afirmou que Suzellen e Tatiane estavam cientes do esquema criminoso e que o restante do dinheiro havia ficado a cargo de Wellington, que acharia uma forma de transferi-lo.

A autoria e materialidade do presente evento danoso, resta-se devidamente comprovada nos autos pela confissão de dois dos indiciados, bem como pelos comprovantes de transferências presentes juntados, além de todos os elementos fático probatórios dos autos.

Definindo tal comportamento como delituoso, estabelece o Art. 155, § 4º, IV do CPB.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelos documentos e informações colhidas no inquérito policial, especialmente os documentos juntados ao ID n° 25267155, consistentes no extrato da conta corrente, bem como as imagens que comprovam movimentações bancárias.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa conforme mídias juntadas aos autos , a partir do ID n° 25267457 e seguintes. Do ato coator, é importante extrair (ID n° 25267480):

II – FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se os presentes autos, de processo-crime de FURTO QUALIFICADO, figura típica penal contida o artigo 155, § 4º, inciso IV, do CPB, em que o Ministério Público Estadual, através da 7ª. Promotoria Criminal desta Comarca, denunciou GLEISON WELLINGTON MELO DOS SANTOS, SUZELLEN VIRGÍNIA BEZERRA DE CASTRO, e VINICIUS BAIA GAMA, todos qualificados na denúncia.

A Promotor de Justiça, em suas razões finais, assevera comprovadas materialidade e autoria da ação ilícita, requerendo julgamento procedente da peça acusatória e condenação dos denunciados nas sanções punitivas contidas no artigo 155, § 4º, inciso IV do CPB.

Por sua vez, os réus e a ré apresentam a tese de insuficiência de provas para juízo condenatório, arguindo que faltam elementos para confirmar a autoria do furto, invocando os advogados o art. 386, VII do CPB, requerendo absolvição.

Observa-se o magistrado de que a denúncia efetivamente não atribui aos denunciados o furto dos bens do interior do veículo, ou seja, a carteira porta-cédulas com documentos e cartões, bem como outros, e a maleta de viagem contendo roupas e bens pessoais da vítima, que como já referido estava em procedimento de viagem. Certamente, não há elementos para dizer que foram os réus que subtraíram estes bens, entretanto estavam eles de posse dos cartões da vítima, com os quais praticaram o furto de valores da conta do ofendido perante o Banpará.

Portanto, por mais que não se apresentem os elementos suficientes para alegar que os réus retiraram os bens do veículo, o crime de furto qualificado, com subtração de numerários que a vítima possuía na agência do banco Banpará, é insofismável. Passo às provas:

A testemunha MARIA TATIANA MARQUES ALVES, afirma que: “emprestou sua conta para SUZELLEN, QUE a ré e filha de sua prima e não conhece os outros réus, QUE quando foi sacar se assustou com o valor alto, QUE ainda sim sacou 5 mil e passou outros 5 mil na máquina de cartão da ré, QUE fez esse procedimento por dois dias e no terceiro já não conseguiu mais, QUE ficou sabendo por terceiros que era dinheiro ilícito, QUE passou 20 mil no total a ré, QUE fez empréstimo no próprio BANPARÁ e devolveu o dinheiro.”

Ora, a testemunha acima do rol da acusação apresenta declaração contundente de que, a pedido da acusada SUZELLEN, emprestou sua conta para que a ré, que é sua parente, depositasse certa quantia, e que se surpreendeu do valor depositado, afirmando inclusive que depois veio a ter ciência de se tratava de quantia obtida por via de crime, chegando ainda a fazer empréstimos para a devolução ao banco do referido valor.

Portanto, claro está que a ré teve participação significativa na feitura e consumação do furto, tendo agido como intermediaria no transporte dos valores subtraídos da agência e da conta da vítima para os demais algozes.

O próprio interrogatório da ré SUZELLEN, na fase inquisitorial, robustece a convicção de que foi esta que auxiliou os demais réus na subtração da res furtiva. Embora procure negar que soubesse ou que tivesse participação no fato, resta claro que esta emprestou sua conta para obtenção integral do sucesso do plano entabulado. Há referência de que foram movimentados um total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil), quantia esta expressiva.

Por outro lado, o réu GLEISON WELLINGTON MELO DOS SANTOS, em seu interrogatório nesta justiça, assim declarou:

GLEISON WELLINGTON MELO DOS SANTOS DECLAROU EM SEU INTERROGATÓRIO QUE “Estava necessitado desse valor e até hoje não recebeu, QUE não conhecia SUZELLEN e nem Vinicius os outros réus e nem Maria Tatiane, QUE nega ter participado do crime, QUE responde a outros processos.”

Ora, o próprio réu faz menção no início de seu interrogatório de que estaria necessitado dos valores, estes de procedência ilícita, mas que não teria recebido, argumentando que não tinha relações com os outros demais denunciados, nem os conhecia, quando a prova coletada na instrução, remete ao contrário, de que conhecia os demais acusados e que, mancomunado com eles, entabulou e concretizou o procedimento contra legis. Dizer que não tinha conhecimento de qualquer irregularidade ou que não conhecia os demais parceiros é fantasioso e se trata de uma tentativa de furta-se a reprimenda estatal, mas que a instrução traz o convencimento necessário parra o juízo de condenação.

Por outro lado, temos o interrogatório do réu VINICIUS BAIA GAMA que fulmina qualquer pretensão de negativa de autoria ou insuficiência de provas, vejamos:

VINICIUS BAIA GAMA DECLAROU EM SEU INTERROGATÓRIO QUE “Nem tudo é verdadeiro na denúncia, QUE sua única participação foi que um rapaz, Wellington, pediu uma conta a ele para fazer as transferências e ele indicou a amiga SUZELLEN, QUE recebeu o valor de 5 mil reais por indicar sua amiga SUZELLEN, QUE não conhece o outro réu e nem a vítima, QUE responde por furto, QUE não viu o cartão roubado, que foi comentado que SUZELLEN recebeu 25 mil.”

Em que pese, tal réu dizer que a única participação sua teria sido indicar a ré SUZELLEN para utilização e deposito dos valores obtidos ilicitamente e o argumento que não conhecia o réu GLEISON WELLINTON, não se trata de afirmação robusta nos autos, pois todos os denunciados obtiveram ganhos ilícitos com o furto perpetrado mediante o cartão bancário do ofendido.

Portanto, repito que a prova suficiente de materialidade e autoria, não quanto ao furto da carteira porta-cédulas e da maleta de itens pessoais, pois não houveram elementos suficientes de provas para afirmar que foram estes os autores, mas sim quanto o saque ilícito nas contas pertencentes a vítima.

Desta feita, restam provadas a materialidade e autoria, devendo a denúncia ser julgada procedente, com a consequente condenação dos denunciados por violação ao tipo penal previsto art. 155, §4º, IV do CPB, pois houve furto qualificado pelo concurso de pessoas, com consumação integral.

Como se observa, a materialidade do crime de furto qualificado restou cabalmente demonstrada pela comprovação da subtração fraudulenta do montante de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais) da conta bancária da vítima Mauro Gomes Israel, mediante o uso indevido de cartões bancários anteriormente subtraídos de seu veículo em 02/12/2021.

A autoria delitiva, por sua vez, encontra-se evidenciada pelo conjunto probatório harmônico e convergente constante dos autos, notadamente: (i) pela confissão do réu Vinícius Baia Gama, que admitiu ter indicado a corré Suzellen como destinatária das transferências ilícitas, mediante promessa de vantagem financeira no valor de R$ 5.000,00; (ii) pelo depoimento da testemunha Maria Tatiana Marques Alves, que confirmou ter emprestado sua conta bancária à corré Suzellen para a realização de saques e transferências, vindo posteriormente a tomar conhecimento da origem criminosa dos valores movimentados; (iii) pela comprovação documental da transferência de R$ 25.000,00 para a conta da ré Suzellen; e (iv) pelas declarações do réu Gleison Wellington, que, embora negue participação direta na empreitada criminosa, admitiu estar “necessitado daquele valor”, evidenciando ciência quanto à ilicitude dos recursos.

Desse modo, estando demonstradas, de forma segura, a materialidade e a autoria delitivas, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, porquanto a sentença condenatória encontra-se devidamente lastreada em elementos fáticos e jurídicos extraídos do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a majorante do concurso de pessoas restou caracterizada pela atuação coordenada dos três réus, com divisão funcional de tarefas voltadas à consecução do objetivo comum, tendo Gleison e Vinícius atuado na obtenção e utilização dos cartões bancários, enquanto Suzellen figurou como intermediária na movimentação dos valores, circunstância que configura a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Diante desse contexto probatório, não se vislumbra dúvida razoável capaz de ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Ao revés, o conjunto de provas produzidas em juízo revela-se harmônico, convergente e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo falar em insuficiência de provas.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO DE ENERGIA ELÉTRICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REJEIÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUÇÃO DE PENA EM RAZÃO DE CONFISSÃO. I . CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por Manoel José Andrade de Lima, Daniel de Nazaré Campos de Barros, Leonilson Cardoso Gomes e Fábio de Sousa Galvão contra sentença que os condenou, como incursos no art. 155, § 1º e §4º, II e IV, do Código Penal, pela prática de furto qualificado de energia elétrica da empresa CELPA, com emprego de fraude e concurso de agentes. As penas privativas de liberdade foram substituídas por restritivas de direitos . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação dos apelantes; (ii) saber se incide, no caso concreto, o princípio da insignificância; (iii) saber se é possível a desclassificação do delito para furto simples (art. 155, caput, do CP); (iv) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal e se é aplicável a atenuante da confissão ao réu Manoel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Provas produzidas sob o crivo do contraditório evidenciam a materialidade e autoria dos delitos, não havendo margem para absolvição com base na ausência de provas ou em dúvida razoável. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos conhecidos. Apelações de Daniel de Nazaré Campos de Barros, Leonilson Cardoso Gomes e Fábio de Sousa Galvão desprovidas. Apelação de Manoel José Andrade de Lima parcialmente provida, apenas para reconhecer a atenuante da confissão e reduzir a pena. Tese de julgamento: 1. É admissível a condenação criminal quando as provas produzidas em contraditório forem suficientes para firmar juízo de certeza moral quanto à autoria e à materialidade . 2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância em furtos de energia elétrica com prejuízo relevante e modus operandi fraudulento. 3. A qualificadora do abuso de confiança incide quando o réu, em razão de vínculo funcional ou empregatício, se vale da relação para a prática do delito. 4. A confissão extrajudicial deve ser reconhecida como atenuante, ainda que retratada ou parcial, nos termos da jurisprudência do STJ. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “g”, 155, §1º e § 4º, II e IV; CPP, art . 155.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 01462583520158140083 29904224, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 26/05/2026